Tribunal: TJDFT
Processo: 0751772-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751772-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA RECORRIDO: HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre o “Alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salário mínimos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. No caso, não se evidencia presente o periculum in mora, uma vez que, embora o recorrente sustente que a verba com risco de bloqueio compromete diretamente sua subsistência e a continuidade de seu tratamento de saúde, a jurisprudência do STJ é no sentindo de que “o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente (AgInt no TP n. 1.477/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018) (AgInt no TP n. 4.335/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 12/4/2023)” (AgInt na TutCautAnt n. 643/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 14/11/2024.). Assim, considerando que não há a necessária presença simultânea dos requisitos autorizadores, o indeferimento de atribuição de efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031